Tribunal: TJES
Processo: 5003986-16.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003986-16.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: SAULO FRANCISCO BAPTISTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o presente caso não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A retirada do acessório do celular for a amplamente divulgado pela mídia no país, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003986-16.2022.8.08.0030

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: SAULO FRANCISCO BAPTISTA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer proposta por SAULO FRANCISCO BAPTISTA em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e B2W COMPANHIA DIGITAL. Narra o autor que adquiriu IPHONE junto a B2W, de fabricação da requerida APPLE, produtos estes que não foram encaminhados com item essencial ao funcionamento, ou seja, carregador.

A requerida B2W, em contestação, apresenta preliminares de ilegitimidade passiva e faz impugnação ao pedido de assistência judiciária. No mais, alega que não existe venda casada, sendo impossível a obrigação de fazer, bem como, inexistente o dano moral alegado.

A requerida APPLE apresenta impugnação ao pedido de assistência judiciária. No mais, alega que a ausência de fones de ouvido e adaptador de energia visam melhorar o meio ambiente; que a informação é clara no momento da venda; que não há necessidade do adaptador para o uso do produto e que o consumidor pode adquirir qualquer adaptador de outra marca, desde que homologado pela ANATEL, sem que isso acarrete perda de garantia. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3253002) dispôs que:

ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, na obrigação de entregarem dois adaptadores de energia em favor da parte autora, no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo certo que no caso de não entrega dos adaptadores, o valor limite da multa servirá como perdas e danos, ficando dispensadas, as requeridas, na entrega do produto, uma vez que o valor limite da multa é suficiente para a compra de dois adaptadores, pela parte autora. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. Custas e honorários indevidos.

A primeira requerida (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA), ofertou Recurso Inominado (ID 3253003). De forma preliminar, arguiu a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que a empresa está conforme as normas de proteção ao meio ambiente, não existindo prática abusiva ou venda casada, por não ser o adaptador um acessório essencial. Ainda, sustenta uma atuação conforme os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência e que prestou o dever de informação clara ao consumidor. Por fim, sustenta a ausência de ineditismo e necessidade de uniformização de jurisprudência.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 3253009) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Primeiramente, no tocante a afirmação de necessidade de uniformização da jurisprudência por segurança jurídica, entendo que este não é um caso pacífico.
Magistrados divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, o celular foi fabricado pela primeira requerida (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA) e vendido pela segunda requerida (B2W COMPANHIA DIGITAL). Logo, não há questionamento acerca do fato de que ambas as empresas pertencem à mesma cadeira de produtos e serviços contratada.

A recorrente insiste na afirmação de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Concordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Ressalto ainda, que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“A requerida APPLE sustenta que a iniciativa visa diminuir prejuízos para o meio ambiente, com diminuição de fabricação de produtos que acabam por serem lançados no meio ambiente, após um certo tempo. Referido argumento não deve prosperar, uma vez que a parte requerida, com este argumento, deveria parar de fabricar o adaptador, de forma avulsa, como faz. A requerida alega que o produto funciona sem o adaptador de energia e, sendo assim, não se trata de produto essencial, o que também não deve prosperar, uma vez que o cabo fornecido pela parte requerida não possui conexão nas tomadas normalmente vendidas para construções de imóveis.”.

Colaciono julgados semelhantes:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra
essencial ao funcionamento do produto
. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada.
Pratica abusiva
. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade.
Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado.
Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021). Grifei.

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem.
Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC.
Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021). Grifei.

Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, é de notório conhecimento que o Procon de São Paulo e de Fortaleza multaram a empresa recorrente em 10,5 milhões de reais e 26 milhões de reais, respectivamente, justamente por estar comercializando aparelhos telefônicos sem o carregador, acessório essencial ao funcionamento do celular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.